Tribunal: TJES
Processo: 5002806-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002806-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANE NEVES DA SILVA registrado(a) civilmente como ELIANE NEVES DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: JOSE MIGUEL RODOLFO DE MOURA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002806-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELAINE NEVES DA SILVA

AGRAVADO: JOSÉ MIGUEL RODOLFO DE MOURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELAINE NEVES DA SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí (id 1292991), que, nos autos do cumprimento de sentença 000015522.2015.8.08.0020, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel em que reside a Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) que a execução deve se processar pela forma menos onerosa ao devedor, de modo que a penhora deve recair sobre imóvel diverso do que que reside a Agravante e seus filhos (b) que o próprio Agravado teria indicado, inicialmente, outro imóvel para a realização da constrição, que, inclusive, possui maior valor.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1341399), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 1912001), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou informações no id 1467046.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se agiu com acerto, ou não, a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao deferir o pedido de penhora sobre o bem imóvel em que reside a Agravante.

Depreende-se dos autos que cuidam os autos de origem de cumprimento de sentença ajuizado pelo Agravado, em que este último pugna pelo pagamento do débito oriundo do inadimplemento de contrato de compra e venda do imóvel residencial que é objeto da penhora ora impugnada.

Extrai-se que, em momento anterior do feito executivo, o Juízo
a quo
proferiu sentença homologando acordo judicial realizado pelas partes, por meio do qual a ora Agravante se comprometeu a pagar ao Agravado o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na data de 15.11.2017 (id 1292998).

Com o inadimplemento da sentença homologatória, o Agravado deflagrou a fase executória, tendo a Agravante, inicialmente, oferecido à penhora um imóvel urbano localizado no Município de Encruzilhada-Bahia (id 1341417).

Entretanto, o Agravado recusou a indicação à penhora feita pela Agravante ao argumento de que o referido bem não se encontra livre e desembaraçado. Por tal razão, pugnou pela penhora do próprio imóvel residencial objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, no qual reside atualmente a Agravante, o que foi deferido pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que não se descuida do argumento tecido pela Agravante de que a execução tem por diretriz evitar a utilização desmedida dos meios executivos a fim de não onerar, desnecessariamente, a esfera jurídica do devedor. É o que proclama, expressamente, o art. 805, do Código de Processo Civil, ao dispor que “
q
uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”.

Ocorre que a referida regra não pode ser levada ao extremo, de modo a inviabilizar a satisfação do direito vindicado pelo credor, pena de privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento da pretensão do credor. Por tal razão, a própria legislação processual, em previsão que assegura o equilíbrio da tutela dos interesses controvertidos, preceitua que “
realiza-se a execução no interesse do exequente
” (art. 797).

Ademais, o próprio art. 805, do Estatuto Processual Civil, dispõe, em seu parágrafo único, que “
ao
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”, regra esta que é reproduzida pelo art. 847, do Código de Processo Civil.

Não obstante, a Agravante, ao pugnar pela substituição da penhora, limita-se a requerer que a constrição recaia sobre bem distinto do (imóvel) que reside atualmente, sob a alegação de que o bem por si indicado seria mais valioso e que o bem sobre o qual recaiu a penhora seria de sua residência.

Sobre a penhora, o § 2º, do art. 829, do Código de Processo Civil, dispõe que “
a
penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”
.

No caso dos autos, resta inequívoco, sobretudo por ausência de negativa da Agravante, que o imóvel por esta (Agravante) indicado não se encontra livre e desembaraçado, o que representa manifesto gravame à pretensão executiva do Agravado. Ademais, cuida-se de bem localizado não só em outra Comarca, mas em outro Estado da Federação, o que torna mais dispendioso e moroso o procedimento expropriatório, dada a necessidade de realização de atos no foro do local do bem imóvel.

Atento a tais situações, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 848, as regras aplicáveis à substituição da penhora, privilegiando, dentre outras hipóteses, a constrição de bens que estejam no foro da execução, bem como bens destituídos de gravames:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;

IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;

(...)

In casu,
seja pela existência de ônus sobre o bem indicado, seja por estar localizado em outro Estado, tem-se que o pedido de substituição da penhora não atende ao interesse do credor, ora Agravado.

Ademais, sobreleva ressaltar que o fato do imóvel ser utilizado como residência para a Agravante não impossibilita a penhora, haja vista que o débito exequendo se originou em contrato de compra e venda do próprio bem, de modo que a situação se enquadra na exceção à impenhorabilidade prevista no inciso II, do art. 3º, da Lei Federal nº. 8.009/1990, que dispõe:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

Conquanto a redação do referido dispositivo legal não faça menção expressa ao contrato de compra e venda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “
Da exegese [do] comando do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, fica evidente que a finalidade da norma foi coibir que o devedor se escude na impenhorabilidade do bem de família para obstar a cobrança de dívida contraída para aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel, ou seja, de débito derivado de negócio jurídico envolvendo o próprio bem
”. (REsp 1976743/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022) (g.n.)

Assim, aquela Colenda Corte Superior tem reiteradamente reconhecido a inoponibilidade da impenhorabilidade prevista na Lei Federal nº. 8.009/1990 quando o débito exequendo tem origem em contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da avença.

Neste Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI N. 8.009/1990. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De fato, verifica-se que o Tribunal de origem, ao interpretar a norma regente do instituto do bem de família, adotou solução em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1715954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, cumpre asseverar que o novo Código de Processo Civil passou a dispor expressamente sobre o tema, preconizando, no §1º, do art. 833, que “
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
”.

Neste sentido, inclusive, foi a conclusão da douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer id 1912001, por meio do qual manifestou-se no sentido de que “
seja conhecido e improvido o presente agravo de instrumento interposto, de modo que seja mantida a decisão interlocutória anexada no seq. nº 1292991, de modo a declarar a penhora do bem imóvel do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes Agravante e Agravada, que foi descumprido pela atuação inadimplente da Recorrente
”.

Assim, não assiste razão à Agravante em sua pretensão recursal, devendo prevalecer a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002806-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELAINE NEVES DA SILVA

AGRAVADO: JOSÉ MIGUEL RODOLFO DE MOURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – IMÓVEL EM FORO DIVERSO – EXISTÊNCIA DE GRAVAMES – MAIOR ONEROSIDADE AO CREDOR – IMPENHORABILIDADE
DE BEM DE FAMÍLIA
– INOPONIBILIDADE – DÍVIDA ORIUNDA DA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
regra prevista no Código de Processo Civil, segundo a qual “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” (art. 805)
não pode ser levada ao extremo, devendo ser sopesada com a diretriz prevista no art. 797, cujo teor preceitua que “
realiza-se a execução no interesse do exequente”,
pena de
privilegiar o inadimplemento do devedor
em detrimento da pretensão do credor
e de
inviab
ilizar a satisfação do
crédito vindicado
.

2. Segundo firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora do bem de família quando a dívida exequenda tiver origem em contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da constrição.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ELAINE NEVES DA SILVA e Agravado JOSÉ MIGUEL RODOLFO DE MOURA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.